Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738887-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA ILHA BARBOSA XAVIER RÉU ESPÓLIO DE: JOSE ROBERTO GONCALVES BARBOSA DA SILVA, MARIA NILDA ILHA BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ORMONDE BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILDA ILHA BARBOSA XAVIER em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário processo no 0003409-28.2004.8.07.0016, relegou a Sala 115, localizada no Pavimento Superior, Entrada 52, do Bloco B da Quadra 210 do Setor Comercial Local Norte (SCL/Norte) a eventual sobrepartilha. Em suas razões recursais (ID 64068674), a parte agravante sustenta, em síntese, que para se evitar o ajuizamento de uma nova ação de sobrepartilha para fins de discussão acerca da propriedade desse bem e para evitar que a agravante sofra prejuízo de ordem material deve ser reconhecida que a propriedade foi transferida em vida ao herdeiro José Roberto Gonçalves Barbosa da Silva ainda em vida, cujo valor obtido deverá ser abatido do quinhão que será recebido pelos seus herdeiros por representação. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo dos autos principais. No mérito, pede a reforma da decisão combatida para que “seja reconhecido que o imóvel consubstanciado em Sala 115, localizada no Pavimento Superior, Entrada 52, do Bloco B da Quadra 210 do Setor Comercial Local Norte (SCL/Norte) teve sua propriedade transferida em vida ao herdeiro José Roberto Gonçalves Barbosa da Silva ainda em vida, cujo valor obtido deverá ser abatido do quinhão que será recebido pelos seus herdeiros por representação nos autos principais”. Preparo (ID 64068676). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Embora haja aparente probabilidade do direito sobre o direito ao abatimento do quinhão relativo ao referido imóvel que foi objeto do instrumento particular de promessa de compra e venda entre a inventariada, Maria Nilda Ilha Barbosa da Silva e seu filho José Roberto Ilha Barbosa da Silva, datado de 05/02/2004, não há, concretamente, receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, trata-se, na origem, de processo de inventário que já dura a pelo menos duas décadas, não sendo comprovado nos autos que a decisão combatida atinja dano grave ou de impossível reparação até o julgamento feito pelo Colegiado, não sendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de concessão de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador